Tribunal: TJES
Processo: 5008703-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008703-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO PARIZ INACIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESPERA POR MAIS DE 14 HORAS. RELATA O REQUERENTE QUE COMPROU UMA PASSAGEM DE AVIÃO COM PARTIDA DO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES, NA DATA DE 14/08/23, ÀS 7H 10, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CHEGADA PREVISTA PARA 8H15 – SEM ESCALAS. ADUZ QUE EMBARCOU ÀS 6H30 E O PILOTO INFORMOU QUE, EM RAZÃO DE MAU TEMPO E FALTA DE VAGA PARA POUSO, OS PASSAGEIROS TERIAM DE AGUARDAR. NARRA QUE APÓS CERCA DE TRÊS HORAS DENTRO DA AERONAVE, OS PASSAGEIROS FORAM RETIRADOS E SOUBERAM QUE O VOO HAVIA SIDO CANCELADO. AFIRMA QUE A ÚNICA OPÇÃO QUE LHE FOI DADA PARA CHEGAR NO MESMO DIA NO RIO DE JANEIRO ERA ATRAVÉS DE UM VOO COM ESCALA EM BRASÍLIA, QUE CHEGARIA AO RIO DE JANEIRO APENAS POR VOLTA DE 22H20. ALEGA QUE POR VOLTA DE 14H40 RECEBEU UM VOUCHER PARA ALIMENTAÇÃO ACEITO EM APENAS UM RESTAURANTE, CUJOS PREÇOS COBRADOS ERAM SUPERIORES AO VALOR DO VOUCHER. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA REFEIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O REQUERENTE EM R$10.000,00 A TÍTULOS DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E EM R$ 40,80 PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, BEM COMO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REQUERENTE PERMANECEU EM ESPERA DENTRO DE AERONAVE POR CERCA DE 3 HORAS SEM ADEQUADA VENTILAÇÃO E INFORMAÇÃO E EM SAGUÃO DO AEROPORTO POR MAIS SETE HORAS, FATO TAL NÃO AFASTADO PELA DEMANDADA. FORNECIMENTO DE VOUCHER EM VALOR INSUFICIENTE PARA COMPRAR ALMOÇO NO ÚNICO RESTAURANTE EM QUE ERA ACEITO. EVIDENCIADO, PORTANTO, QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU SATISFATORIAMENTE AS NORMAS ADMINISTRATIVAS DA ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONSIDERANDO SEU EXCESSO, SEM QUE OUTRAS SITUAÇÕES TENHAM SIDO APRESENTADAS DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o montante da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, diante da parcial procedência dos pedidos recursais.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de DECISÃO MONOCRÁTICA elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)